Tribunal: CARF
Processo: 10880.923011/2021-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923011/2021-98
ACÓRDÃO
1202-002.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Não comprovada as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ,
impõe-se o seu não reconhecimento.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode
servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas
hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar, provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923011/2021-98
2
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado.
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DComp) apresentada
em relação a crédito referente a saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
relativo ao 1o trimestre do ano-calendário de 2017.
A compensação declarada foi parcialmente homologada pela autoridade
administrativa competente, tendo em vista que o montante de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) reconhecido na composição do saldo negativo invocado foi inferior ao necessário para a
composição do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte.
Após a ciência do Despacho Decisório, foi apresentada Manifestação de
Inconformidade por meio da qual se alegou que estariam sendo apresentados os documentos
fiscais e contábeis necessários à comprovação das retenções não reconhecidas. Atribuiu-se, ainda,
o não reconhecimento dos valores a erros cometidos pelas fontes pagadoras e se alegou que a
Recorrente não poderia ser obstada de exercer seu direito à compensação em razão de tais fatos.
Na decisão de primeira instância, apesar de se admitir a apresentação de provas
hábeis a comprovar as retenções, na ausência de informações prestadas pelas fontes pagadoras,
por meio de Declaração do Imposto sobre a Renda retido na Fonte (DIRF), apontou-se a
necessidade de apresentação, também, dos extratos bancários que comprovassem o recebimento
dos valores resultantes das retenções sofridas.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923011/2021-98
3
Cientificado da referida decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual
repetiu as alegações já apresentadas na Manifestação de Inconformidade, sem apresentar os
extratos bancários demandados pelos julgadores a quo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 17 de abril de
2024 (fls. 448/449), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 09 de maio daquele ano (fl.
450), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso I, e 48 do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2
MÉRITO
No Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, foram reconhecidas, na
composição do saldo negativo compensado pela Recorrente, todas as retenções informadas pelas
fontes pagadoras por meio de Declaração do Imposto sobre a Renda retido na Fonte (DIRF).
A controvérsia posta diz respeito à comprovação das retenções apontadas no
Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa.
É sabido que a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de que o
comprovante emitido pela fonte pagadora não é único meio hábil a comprovar a existência de
retenções. Neste sentido, a Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923011/2021-98
4
Neste sentido, são válidos outros meios de prova hábeis e idôneos para a
comprovação das retenções, bem como de que as receitas a elas correspondentes foram
submetidas à tributação, em linha com a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresenta notas fiscais
eletrônicas de serviços, demonstrativo de composição dos valores recebidos e conciliação
bancária, extratos do seu Livro Razão referentes às contas “31101001 – RECEITA DE SERVIÇOS”,
“11201001 – CLIENTES NACIONAIS” e “11303003 – RETENÇÃO DE IR”.
Na decisão de primeira instância, embora tenha se acatado a possibilidade de
comprovação por outros meios hábeis e idôneos, na ausência dos informes de rendimentos,
apontou-se a ausência de apresentação dos extratos bancários que, ao lado dos elementos de
prova apresentados permitiria a constatação de que os valores recebidos pela Recorrente não
englobariam as supostas retenções.
O entendimento que embasou a decisão de primeira instância se alinha,
perfeitamente, à Súmula CARF no 80, acima transcrita.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente não apresenta qualquer novo elemento de
prova.
Limita-se a arguir aquilo que já foi reconhecido na decisão de primeira instância, ou
seja, a possibilidade de comprovação das retenções por meios de prova hábeis e idôneos diversos
dos informes de rendimentos.
Além disso, aponta que a retenção na fonte, recolhimento e declaração seria de
responsabilidade dos tomadores de serviço, de modo que os valores correspondentes deveriam
deles ser exigidos, sem obstar o reconhecimento do seu direito creditório.
Ora, não se está, no presente processo, exigindo-se qualquer valor de IRRF da
Recorrente.
Apenas, exige-se, para a comprovação da liquidez e certeza necessária à
autorização da compensação tributária, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional, que
todos os elementos que compõem o saldo negativo compensado pela Recorrente sejam
efetivamente comprovados.
Na ausência de informações em DIRF e da apresentação de comprovantes de
rendimentos, a Recorrente deveria apresentar, para comprovar que as retenções alegadas, de
fato, foram realizadas, as notas fiscais, extratos bancários demonstrando o recebimento dos
valores líquidos das retenções e a escrituração contábil/fiscal com os respectivos registros, de
modo a permitir à autoridade administrativa, em cotejo com as declarações apresentadas pelo
sujeito passivo, aferir a submissão das receitas à tributação.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923011/2021-98
5
A Recorrente apresentou as notas fiscais e elementos da escrituração contábil, mas
não forneceu os extratos bancários que demonstrassem o recebimento dos valores líquidos,
inclusive para confronto com a conciliação bancária juntada com a Manifestação de
Inconformidade.
Tal ponto foi apontado pelos julgadores de primeira instância.
Reconhece-se que a Recorrente efetuou um esforço probatório significativo, na
apresentação da Manifestação de Inconformidade, de modo que, os julgadores a quo, inclusive,
poderiam ter realizado a conversão do julgamento em diligência para a apresentação das provas
restantes.
Tal possibilidade, entretanto, não é uma obrigatoriedade, na medida em que, nos
processos de restituição/compensação o ônus de comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório invocado recai sobre os contribuintes.
Ademais, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a realização de
diligências é uma faculdade do julgador administrativo, quando as entender necessárias.
Não é o caso, igualmente, de se converter o julgamento em diligência, neste
momento, na medida em que a Recorrente foi, detalhadamente, orientada acerca dos elementos
de prova que deveria apresentar e se furtou a juntá-los aos autos, no momento da apresentação
do Recurso Voluntário.
Não há nenhum reparo a se fazer, portanto, na decisão recorrida, que analisou
integralmente todas as provas reunidas nos autos e nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal.
O momento de apresentação das provas pelo sujeito passivo é com a apresentação
da Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sendo admitido o complemento com o Recurso
Voluntário, nas situações amparadas pela legislação. Não se pode, entretanto, admitir, ainda mais
em sede de julgamento de segunda instância, que a diligência seja realizada para a apresentação
das provas que deveriam ter sido já apresentadas pelo contribuinte juntamente com os seus
recursos.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 518
DF CARF MF
Original